Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714182-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELE DEUZANIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital